Tribunal: STF
Processo: AP 1868
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SABRINA SILVA DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (AP 1868, eDoc. 35, ID 01860ba2).



    Em 4/6/2024, a Procuradoria-Geral da República informou nos autos que firmou Acordo de Não Persecução Penal com a ré (eDocs. 64-65).



    Por meio de Decisão datada de 7/6/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP firmado entre a ré e a Procuradoria-Geral da República e revoguei as medidas cautelares anteriormente impostas à acusada.



    A Defensoria Pública da União, por meio da Petição 98447/2024, informou que a ré mudou para o endereço Rua da Tenda, n. 04, Bairro Novo Mundo, Tucumã/PA – CEP 68385-000, em razão de “necessidade econômica, social e em virtude do trabalho, bem como para melhor captação do sinal do sistema de monitoramento eletrônico (...)”, e que comunicou o juízo responsável pela fiscalização.



    Ao final, requereu “o direcionamento da Carta de Ordem, dado ciência da homologação da ANPP e adoção das medidas determinadas, para o juízo da Vara de Tucumã/PA”.



    Em 3/10/2024, determinei que a ré apresentasse documento comprobatório do novo endereço residencial (eDoc. 75).



    Em 16/10/2024, SABRINA SILVA DOS SANTOS informou não possuir comprovante de endereço em nome próprio, apresentando declaração da proprietária do imóvel em que reside, com comprovante de residência (eDoc. 79-80).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que a ré apresentou documentação hábil a comprovar seu novo endereço.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO da Defensoria Pública da União e DETERMINO a expedição da Carta de Ordem (eDoc. 71) para o Juízo da Execução da Comarca de Tucamã/PA, para cumprimento da Decisão de eDoc. 67, com fiscalização do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente